Tribunal: TJDFT
Processo: 0757431-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
penal. processo penal. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. lesão corporal. materialidade e autoria comprovadas. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como o laudo de exame de corpo de delito e o próprio interrogatório do réu.
2.. Recurso conhecido e desprovido.